Tribunal: TRF3
Processo: 0000519-81.2013.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - JUÍZA CONVOCADA MONICA BONAVINA
Órgão colegiado: 9a Turma
Assuntos: Urbana (Art. 48/51); Concessão
Data de julgamento: do RE 1.281.909 pelo C. STF, o feito foi sobrestado (ID 137923942).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000519-81.2013.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 30 - JUÍZA CONVOCADA MONICA BONAVINA
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: ROBILAN MANFIO DOS REIS - SP124377-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALAN OLIVEIRA PONTES - SP182096-N
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000519-81.2013.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MORAES
Advogado do(a) APELANTE: ROBILAN MANFIO DOS REIS - SP124377-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: ALAN OLIVEIRA PONTES - SP182096-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face do acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.
Em suas razões recursais, requer a Autarquia, preliminarmente, o sobrestamento do feito até definição do Tema 1007 pelo C. STJ. No mérito, sustenta, em síntese, omissão, obscuridade e contradição no julgado, quanto à impossibilidade do cômputo, para efeitos de carência, do tempo de serviço rural não contributivo, posterior à Lei no 8.213/91, para a concessão de aposentadoria por idade híbrida à segurado urbano.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.
Com contrarrazões.
Em se tratando de questão referente ao Tema 1007/STJ e, a fim de se aguardar o julgamento do RE 1.281.909 pelo C. STF, o feito foi sobrestado (ID 137923942).
Finalizado o julgamento do RE 1.281.909 pelo C. STF, foi levantado o sobrestamento do feito, retornando os autos conclusos para julgamento do recurso.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000519-81.2013.4.03.6116
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MORAES
Advogado do(a) APELANTE: ROBILAN MANFIO DOS REIS - SP124377-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: ALAN OLIVEIRA PONTES - SP182096-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do NCPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016)
A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.
De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão acerca do cômputo, para efeitos de carência, do tempo de serviço rural não contributivo, para a concessão de aposentadoria por idade híbrida à segurado urbano, restou abordada expressamente e de forma clara e coerente,
in verbis:
“(...) As razões recursais apresentadas não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele decidida.
A decisão atacada assentou:
“Para comprovar a atividade rural sem registro em CTPS no período de 01.07.1984 a 30.05.1989, a autora juntou os seguintes documentos:
- CTPS indicando o exercício de atividade rural de 03.05.1983 a 04.07.1983, de 05.07.1983 a 24.09.1983 e de 07.05.1984 a 25.06.1984, além de vínculos urbanos de 01.06.1989 a 22.07.1989, de 01.05.1993 a 23.09.1993, de 01.07.1997 a 12.01.1998, de 01.04.1998 a 02.05.1998, de 01.06.1998 a 26.06.2000 e de 28.08.2003 a 13.03.2007 (fl. 23/32);
- CTPS do cônjuge, indicando registros de natureza rural de 10.05.1977 a 11.07.1978, de 18.07.1978 a 03.11.1978, de 21.05.1979 a 27.08.1979, de 30.11.1979 a 01.02.1980, de 26.04.1980 a 12.06.1981, de 05.01.1982 a 31.01.1983, de 01.03.1983 a 04.06.1983, 10.01.1984 a 21.03.1984, de 27.04.1992 a 17.12.1993, de 25.09.1995 a 07.11.1995, de 29.06.1987 a 23.09.1987, de 25.03.1994 a 30.09.1994, 14.11.1997 a 10.06.1998 (fls. 42/48);
- certidão de casamento da autora, realizado em 27.09.1979 e onde consta a averbação de separação judicial em 26.11.1997 (fls. 53/54).
A consulta ao CNIS (fls. 21/22) confirma os registros anotados na CTPS e também indica o recolhimento de contribuições de 05/1993 a 09/1993, de 07/1997 a 01/1998, em 04/1998, de 06/1998 a 05/2000, de 07/2002 a 11/2002, de 03/2003 a 07/2003, de 09/2003 a 11/2005, de 12/2005 a 05/2006, de 09/2006 a 11/2006, em 12/2006 e de 02/2007 a 11/2012.
A autora também foi beneficiária de auxílio-doença de 27.09.2000 a 27.11.2000, de 25.11.2002 a 07.03.2003, de 14.11.2005 a 14.12.2005, de 19.05.2006 a 19.08.2006 e de 07.12.2006 a 07.02.2007.
Ocorre que, se de um lado a jurisprudência alarga o conceito de início de prova material, por outro lado, o início de prova material, por si só, não serve para comprovar o trabalho rural, sendo indispensável a existência de prova testemunhal convincente.
Nesse sentido:
(...)
2. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91).
3. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade, o início de prova material deverá ser corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.
5. Em havendo o acórdão recorrido afirmado que, a par de não bastante à demonstração do tempo de serviço a prova documental, a testemunhal era insuficiente à comprovação da atividade rural desempenhada pelo segurado, a preservação da improcedência do pedido de aposentadoria por idade é medida que se impõe.
6. Ademais, a 3a Seção desta Corte tem firme entendimento no sentido de que a simples declaração prestada em favor do segurado, sem guardar contemporaneidade com o fato declarado, carece da condição de prova material, exteriorizando, apenas, simples testemunho escrito que, legalmente, não se mostra apto a comprovar a atividade laborativa para fins previdenciários (EREsp 205.885/SP, Relator Ministro Vicente Leal, in DJ 30/10/2000).
7. Recurso não conhecido.
(STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, REsp 434015/CE, DJ 17.03.2003).
Na audiência, realizada em 24.04.2014, foram colhidos os depoimentos da autora e das testemunhas, que confirmaram o exercício de atividade rural como diarista em plantação de cana no período de 01.07.1984 a 30.05.1989.
A comunicação de decisão que indeferiu a concessão da aposentadoria por idade à autora indica que o INSS havia computado 150 contribuições até 28.08.2012 (fl. 33).
A autora completou 60 anos em 27.08.2012, devendo contar com, no mínimo, 180 contribuições (15 anos) para a concessão do benefício.
Considerado o tempo rural reconhecido e os registros que constam no CNIS e na CTPS, a autora comprova os requisitos para a implantação da assim denominada aposentadoria por idade híbrida”.
A decisão agravada reconheceu o tempo de atividade rural da autora no período de 01.07.1984 a 30.05.1989, que somado ao período já computado pelo INSS permitiram o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade na modalidade híbrida.
A questão discutida pelo INSS no agravo interno já foi decidida no julgamento do REsp 1.674.221/SP, representativo de controvérsia (Tema 1007), de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho (DJe 04.09.2019), em que o STJ fixou a seguinte tese: "o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, §3o da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo"."
Acrescente-se que o INSS interpôs recurso extraordinário (RE 1.281.909), em face do acórdão proferido pelo C. STJ no Resp 1.674.221/SP, que definiu a tese do Tema Repetitivo 1007, sustentando a presença de repercussão geral da questão e violação a dispositivos constitucionais.
O C. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, finalizou o julgamento do RE 1.281.909, em 25/9/2020 (Plenário Virtual), entendendo pela ausência de repercussão geral da matéria debatida.
Nesse cenário, verifica-se prevalecer o entendimento adotado pelo C. STJ, ao julgar o Tema 1007.
Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes,
in casu
.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Em face do que se expôs,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. TEMA 1007/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEITADOS.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.